Tribunal: TJDFT
Processo: 0725983-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PESQUISA PATRIMONIAL. RENOVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E AO NAVEJUD. INADEQUAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu pedido de realização de novas diligências patrimoniais, mediante consultas a sistemas eletrônicos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, PREVJUD, e-RIDF, NAVEJUD), bem como a expedição de ofícios à SUSEP e à SEFAZ/DF, com a finalidade de localizar bens penhoráveis da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se é cabível a renovação das diligências patrimoniais via sistemas judiciais eletrônicos;
(ii) estabelecer se é admissível a expedição de ofício à SUSEP para localização de bens;
(iii) verificar a adequação da realização de diligência junto ao sistema NAVEJUD; e
(iv) determinar a viabilidade da expedição de ofício à SEFAZ/DF para identificação de imóveis vinculados ao nome da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renovação de diligências eletrônicas como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, PREVJUD e e-RIDF exige o transcurso de tempo razoável ou indícios de modificação da situação financeira do executado. No caso, o lapso temporal aproximado de um ano entre as consultas anteriores e o novo requerimento, sem demonstração de alteração patrimonial relevante, não justifica nova tentativa.
4. A expedição de ofício à SUSEP, na ausência de elementos mínimos que indiquem a existência de seguros ou aplicações financeiras em nome da devedora, revela-se medida genérica e improdutiva, não contribuindo com a efetividade da execução.
5. O sistema NAVEJUD é destinado à identificação e eventual penhora de embarcações, sendo necessária a apresentação de indícios concretos de que o devedor possui bens dessa natureza. A ausência de fundamentação específica inviabiliza a medida requerida.
6. A expedição de ofício à SEFAZ/DF para identificação de eventual titularidade ou posse de imóveis vinculados à devedora justifica-se como medida complementar e subsidiária, especialmente após o esgotamento das pesquisas anteriores, alinhando-se ao princípio da cooperação e à efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A renovação de diligências patrimoniais via sistemas eletrônicos exige lapso temporal razoável ou indícios concretos de alteração da situação financeira do devedor.
2. A expedição de ofícios a órgãos como SUSEP e NAVEJUD demanda requerimento específico e fundamentado com indicação mínima de utilidade e adequação da diligência.
3. É cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para identificação de imóveis vinculados ao nome da parte executada, desde que esgotadas diligências anteriores e ausente localização de bens penhoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, “c”, e 833.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.10.2018, DJe 22.10.2018; TJDFT, Acórdão 1705889, 0703127-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1995147, 0706015-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30.04.2025; TJDFT, Acórdão 1649113, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível.

(Ive)